Tribunal: TJDFT
Processo: 0752838-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752838-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO FELIX SILVEIRA AGRAVADO: THIAGO DE ARAUJO MACIEIRA MANZONI, ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO DESPACHO Preliminarmente, antes de analisar o presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao impetrante para se manifestar, em cinco dias, sobre a competência funcional da Vara de Fazenda Pública do DF para processar e julgar o mandado de segurança originário, conforme petição inicial e pedido da letra 'c', impetrado contra ato da Mesa Diretora da CLDF, tendo em vista o disposto no art. 13, inc. I, alínea "c", do RITJDFT, que a atribuiu ao Conselho Especial deste TJDFT. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora